Tribunal: TJES
Processo: 5021017-24.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021017-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINI LAURINDO PANSINI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação versando sobre a validade de termos de ocorrência em inspeção (TOI), em que a concessionária requerida teria apurado irregularidades vulgarmente chamadas de
gato
, ou seja, decorrentes de ligação direta da fase de entrada no interior da caixa de medição da autora. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, exclusivamente para declarar nulo o TOI de nº 9303019. O pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto foram julgados improcedentes.

2. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte requerida pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento a todos os pleitos formulados pela autora. A requerente pleiteia pela condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei Federal nº 9.099/95.

4.
RECURSO DA REQUERIDA.
Verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da recorrente na lavratura dos TOI impugnados, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que a autora estava AUSENTE no momento da lavratura de ambos os termos). Por isso, irretocável a sentença recorrida no que se refere à desconstituição do débito impugnado.

5.
RECURSO DA REQUERENTE.
Inicialmente, constata-se que a autora logrou êxito em comprovar situação de hipossuficiência. Neste sentido, foi apresentada CTPS sem anotações (id. 12008052) e histórico de crédito de benefício previdenciário (id. 13998458) em que constam diversos empréstimos consignados, a despeito do valor modesto do benefício recebido. Constata-se, outrossim, que a requerente reside em região de padrão modesto. Desta forma, e considerando-se a previsão legal e os precedentes sedimentados acerca da presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência firmado por pessoa física, torno sem efeito a decisão monocrática de id. 14188950 e aprecio o mérito do recurso da autora.

6. Entendo, no entanto, que o recurso da parte requerente também não merece provimento. Não há notícia de que a prática de ligação direta atribuída à autora tenha chegado ao conhecimento de terceiro, nem de que o fornecimento de energia tenha sido efetivamente suspenso. Desta forma, embora se alegue submissão da requerente a situação vexatória e ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, não houve circunstâncias que extrapolem a esfera dos meros aborrecimentos e justifiquem dano extrapatrimonial.

7. Do exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Por força da sucumbência recursal, condenam-se ambas as partes no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, devidos reciprocamente. Suspendo, porém, a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à autora, em decorrência da concessão da gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)